Tribunal: TJPA
Processo: 0004229-46.2016.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10638 - Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0004229-46.2016.8.14.0076
APELANTE: JOSE MARIA DE OLIVEIRA MOTA JUNIOR PREFEITO DO MUNICIPIO DE ACARA, MUNICIPIO DE ACARA

APELADO: ENY DO SOCORRO MEDEIROS MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
. MANDADO DE SEGURANÇA. ATRASO REITERADO NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO 5º DIA ÚTIL DO MÊS SEGUINTE COMO DATA LIMITE PARA PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE INTERFERÊNCIA INDEVIDA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO. IMPOSSIBILIDADE DE MULTA PESSOAL AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, SENDO CABÍVEL APENAS EM FACE DA PESSOA JURÍDICA RESPONSÁVEL PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRECEDENTES. REDUÇÃO DAS ASTREINTES PARA O VALOR DE R$ 250 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) POR DIA DE DESCUMPRIMENTO ATÉ O LIMITE DE R$ 30.000 (TRINTA MIL REAIS).
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA
.
SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que reconheceu o direito líquido e certo da Impetrante ao recebimento das verbas salariais na forma descrita na sentença, de forma a evitar o atraso reiterado praticado pelo Município.

2.
Preliminar de extinção do processo pela perda de objeto
. A alegação de cumprimento das obrigações, somente ocorreu após o deferimento da medida liminar, de modo que se faz necessária a análise do mérito da lide, visto que o trânsito em julgado é fenômeno processual que alcança somente a sentença. Ademais, inexiste comprovação do cumprimento integral das obrigações constantes na sentença.
Preliminar rejeitada.

3. A alegada impossibilidade de interferência do poder judiciário no mérito administrativo não se aplica ao presente caso, uma vez que a ação constitucional objetiva combater a ilegalidade praticada pela administração pública consistente no reiterado descumprimento com o pagamento de verbas de natureza salarial da impetrante, servidora pública efetiva que foi reintegrada após determinação judicial em ação anterior.

4. Os documentos que instruíram a ação demonstram o reiterado atraso no pagamento dos vencimentos da impetrante, o que segundo argumenta o próprio Apelante, foi cessado após a concessão da medida liminar na presente ação mandamental, restando, portanto, evidenciado a violação ao direito ao recebimento da remuneração pelo trabalho prestado pela Apelada, uma vez que não houve demonstração de nenhuma causa impeditiva à realização do pagamento regular pelo ente municipal.

5. É cediço o entendimento acerca da impossibilidade de aplicação de multa pessoal ao gestor público, sendo cabível apenas a medida coercitiva na pessoa jurídica responsável pelo cumprimento da medida.

6. O valor diário das astreintes fixadas em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fora fixado em patamar elevado e sem observância ao princípio da razoabilidade, impondo-se a sua redução para o importe de R$ 250 (duzentos e cinquenta reais) por dia de descumprimento até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

7.
Apelação conhecida e parcialmente provida
para afastar a multa pessoal aplicada ao gestor público em caso de descumprimento da obrigação e reduzir a referida multa para o importe de R$ 250 (duzentos e cinquenta reais) por dia de descumprimento até o limite de R$ 30.000 (trinta mil reais).

8.
Sentença parcialmente confirmada em sede de remessa necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará no período de 01 a 08 de março de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível (processo n.º 0004229-46.2016.8.14.0076 - PJE) interposta por MUNICÍPIO DO ACARÁ contra ENY DO SOCORRO MEDEIROS MIRANDA, diante da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca do Acará, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela Apelada.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) DIANTE DO ACIMA EXPOSTO, e tudo o mais que consta dos autos, julgo PROCEDENTE o pedido para CONCEDER O MANDADO DE SEGURANÇA para determinar ao impetrado JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA MOTA JUNIOR, prefeito municipal de Acará-PA: a) o pagamento dos vencimentos devidos à impetrante no prazo de 24h, em atraso desde o mês de junho de 2016; b) promova o pagamento dos vencimentos da impetrante até o 5º. dia útil do mês subsequente; c) o pagamento dos vencimentos referentes a férias de 1/3 até o 5º. Dia útil do mês; d) o pagamento da primeira parcela do 13º. Salário até 30 de novembro de 2016 e a segunda parcela do 13º. Salário até 20 de dezembro de 2016.

Em caso de descumprimento, estabeleço a multa diária de R$ 5.000,00 (cinco reais), a ser pago sob a responsabilidade pessoal do gestor público municipal JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA MOTA JUNIOR, responsável pelo descumprimento da ordem judicial, nos termos do art.

77, IV, c.c. o art. 139, IV, do CPC, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em favor da impetrante.

Transcorrido prazo de recurso voluntário, proceda-se nos termos do art. 14, §1º., da Lei nº. 12.016/09.

Sob o pálio da justiça gratuita. (...)

Inconformado, o Município do Acará interpôs recurso de apelação sustentado, preliminarmente, perda superveniente do objeto por ausência de interesse de agir, pois afirma que as parcelas salariais foram pagas antes mesmo da prolação da sentença.

No mérito, sustenta a impossibilidade do exame do mérito administrativo pelo poder judiciário; defende a impossibilidade de fixação de
astreintes
em caso de descumprimento da medida liminar pelo poder público; impossibilidade de responsabilização pessoal do administrador público pelo pagamento da multa; requer, por fim, a redução da multa em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A Apelada apresentou contrarrazões refutando a pretensão do Apelante e requerendo do desprovimento do recurso.

A apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se pronunciou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para que seja afastada a imposição de multa pessoal ao administrador público.

É o relato do essencial.

VOTO

DA APELAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que reconheceu o direito líquido e certo da Impetrante ao recebimento das verbas salariais na forma descrita na sentença, de forma a evitar o atraso reiterado praticado pelo Município.

PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA PERDA DE OBJETO

O Apelante aduz que já houve o cumprimento das obrigações constantes na sentença, e que por esta razão, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.

Da análise dos autos, observa-se que a alegação de cumprimento das obrigações, somente ocorreu após o deferimento da medida liminar, de modo que se faz necessária a análise do mérito da lide, visto que o trânsito em julgado é fenômeno processual que alcança somente a sentença.

Ademais, em trecho do recurso de apelação protocolado em 23.01.2017, à pg. 105 o Recorrente afirma que encontra-se pendente de pagamento o mês de dezembro de 2016, sendo, portanto, necessário a confirmação da sentença para que as obrigações sejam cumpridas.

Desta forma, rejeita-se a preliminar de perda superveniente do objeto.

MÉRITO

Inicialmente, esclareça-se que a alegada impossibilidade de interferência do poder judiciário no mérito administrativo não se aplica ao presente caso, uma vez que a ação constitucional objetiva combater a ilegalidade praticada pela administração pública consistente no reiterado descumprimento com o pagamento de verbas de natureza salarial, da impetrante, servidora pública efetiva que foi reintegrada após determinação judicial em ação anterior.

Assim, não se trata de discussão acerca do mérito administrativo, mas sim sobre a legalidade do ato e, ainda que se entenda que o ato impugnado se enquadra como critério de conveniência e oportunidade da administração pública, seria cabível a interferência do poder judiciário
, pois apesar de, em regra, não ser possível a interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo, é possível que em situações excepcionais em que se verifique a ausência de quaisquer dos requisitos de validade do ato administrativo, seja feito o controle do ato no tocante aos critérios de legalidade, tal como realizado pelo Juízo de origem ao constatar a inexistência de finalidade e motivação adequadas para a realização da remoção da Agravada.

Sobre o tema, Maria Sylvia Di Pietro esclarece:

(...) Com relação aos atos discricionários, o controle judicial é possível mas terá que respeitar a discricionariedade administrativa nos limites em que ela é assegurada à Administração Pública pela lei. (...)

A rigor, pode-se dizer que, com relação ao ato discricionário, o Judiciário pode apreciar os aspectos da legalidade e verificar se a Administração não ultrapassou os limites da discricionariedade; neste caso, pode o Judiciário invalidar o ato, porque a autoridade ultrapassou o espaço livre deixado pela lei e invadiu o campo da legalidade. (...) Grifo nosso (PIETRO, Maria Sylvia Zanella. DIREITO ADMINISTRATIVO. Forense. 31ª ed. 2018. n.p. E-pub.).

A
ssim, havendo ilegalidade no ato administrativo, mostra-se cabível a interferência do Poder Judiciário para fins de controle.

No caso dos autos, os documentos que instruíram a ação demonstram o reiterado atraso no pagamento dos vencimentos da impetrante, o que segundo argumenta o próprio Apelante, foi cessado após a concessão da medida liminar na presente ação mandamental, restando, portanto, evidenciado a violação ao direito ao recebimento da remuneração pelo trabalho prestado pela Apelada, uma vez que não houve demonstração de nenhuma causa impeditiva à realização do pagamento regular pelo ente municipal.

Acerca do direito ao recebimento de remuneração pelos serviços prestados ao ente público, os artigos 7º, 37 e 39 da CF/88, dispõem:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;

V - piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho;

VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo;

VII - garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável;

VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;

(...)

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;

(...)

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes

(...)

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

Ademais, ainda que inexista previsão na legislação municipal acerca da data para pagamento da remuneração, não pode a administração pública deixar de realizar o pagamento mensal pelo labor realizado, sob pena de comprometer a própria subsistência do servidor, aplicando-se neste caso, por analogia, o 5º dia útil previsto no art. 485, § 1º da CLT, tal como definido na sentença.

Acerca do tema destaca-se o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - MUNICÍPIO DE JANAÚBA - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS - ATRASO - IMPOSSIBILIDADE
- COMPROVAÇÃO SUFICIENTE.
- É dever do Poder Público, constitucionalmente previsto, remunerar seus servidores pelos serviços prestados à Administração Pública, máxime porque os vencimentos possuem natureza de verba alimentar - Existindo prova de que o pagamento dos servidores municipais vem ocorrendo em atraso, deve ser concedida a segurança, determinando à Autoridade Coatora que efetue o pagamento em data certa e determinada, sob pena de enriquecimento ilícito da Municipalidade
.

(TJ-MG - AC: 10351160012792004 Janaúba, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 06/02/2018, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2018)

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO,
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ATRASO DOS VENCIMENTOS. FIXAÇÃO DE DATA LIMITE PARA PROCEDER AO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. 5º (QUINTO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUENTE AO TRABALHADO EFETUADO. POSSIBILIDADE
. PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO. CONFIGURAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO OFICIAL. -
É direito constitucional de todo trabalhador, inclusive de servidor público, perceber seus salários em razão do exercício do cargo desempenhado, reputando-se abusivo e ilegal qualquer tipo de retenção injustificada - Não obstante a norma municipal não ter fixado a data para pagamento, esta Corte de Justiça vem decidindo que a imposição de data limite não representa invasão administrativa, nem viola o princípio constitucional da separação e harmonia entre os Poderes, uma vez que é obrigação do administrador efetuá-lo com pontualidade - "A imposição de data limítrofe para pagamento mensal dos salários não representa invasão administrativa, tampouco desrespeita o princípio constitucional da separação e harmonia entre os Poderes, visto que, pelo contrário, há um dever legal de cumprimento das obrigações pontualmente, especialmente no tocante aos salários
. É direito líquido e certo de todo servidor público perceber seus salários pelo exercício do cargo desempenhado, nos termos do artigo 7º, X

(TJ-PB 00007450220168150171 PB, Relator: DES. JOSÉ RICARDO PORTO, Data de Julgamento: 10/10/2017, 1ª Câmara Especializada Cível
)

No que tange à multa aplicada na pessoa do prefeito municipal, é cediço o entendimento acerca da impossibilidade de aplicação da multa pessoal ao gestor público, sendo cabível apenas a medida coercitiva na pessoa jurídica responsável pelo cumprimento da medida.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste E. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO SEM SE ATENTAR AO PARAMETROS LEGAIS. NECESSIDADE DE DETERMINAR QUE O CANDIDATO REFAÇA A PROVA. POR OUTRO LADO. REFORMA DA DECISÃO NOS PONTOS REFERENTES A IMPOSIÇÃO DE MULTA NA PESSOA DO GESTOR, LIMITAÇÃO DA MULTA IMPOSTA E IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS ASTREINTES ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO.

1. Impossibilidade de aplicação de multa na pessoa do gestor, admitindo-se tão somente em favor da pessoa jurídica que integra o conceito de Fazenda Pública, num juízo de conveniência e oportunidade, assim sendo, deve-se afastar a imposição da multa ao Sr. Governador do Estado do Pará
.

2. Entendo ainda, para que seja atendido o fim coercitivo a que se destina a multa, e sem caracterizar enriquecimento ilícito, é de ser fixado o limite das astreintes em até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), atendendo aos critérios de equidade e razoabilidade 3. Com relação ao momento de cobrança da multa imposta, a doutrina e a jurisprudência pacificadas entendem não ser admissível a execução provisória de astreintes, antes do julgamento do mérito da demanda. 4. Quanto a reprovação do candidato, o julgador demonstrou que a reprovação se deu desamparado de elementos objetivos que mostrassem em que pontos o candidato não conseguiu, uma vez que limitou-se a considera-lo inapto, porém sem declarar expressamente os motivos da inaptidão, apenas se limitando os avaliadores a afirmar que foi descumprido determinado item do edital, consoante se depreende da leitura dos documentos juntados aos autos.

5. Recurso conhecido e provido parcialmente à unanimidade. (2594175, 2594175, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 16.12.2019. Publicado em 18.12.2019). (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. AFASTADA. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO MÉDICO E MEDICAMENTO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO PACIENTE. CONDENAÇÃO EM MULTA PESSOAL EM CASO DE DESCUMPRIMENTO.
INCIDÊNCIA SOBRE A FIGURA PESSOAL DO GESTOR AFASTADA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. À UNANIMIDADE. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. PRELIMINAR 2. Ilegitimidade Passiva do Estado. A saúde é responsabilidade do Estado que, em seu sentido amplo, compreende todos entes federados (União, Estado e Municípios, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional. MÉRITO 3. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros. 4. Impende assinalar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único. Precedentes do C. STJ e STF. 5.
Multa diária em caso de descumprimento. Aplicação tão somente à pessoa jurídica responsável pelo cumprimento da ordem, no caso o Estado do Pará.

6. Apelação conhecida e provida parcialmente.
Em reexame necessário, sentença reformada parcialmente. Decisão Unânime. (TJPA, 2017.01669107-24, 174.202, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-03, Publicado em 2017-04-28). (grifos nossos
).

Assim, deve ser afastada a incidência da multa pessoal atribuída ao gestor Municipal, devendo a penalidade em caso de descumprimento da decisão judicial ser atribuída à pessoa jurídica, Município do Acará.

Além disto, constata-se que o valor diário das
astreintes
fixadas em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fora fixado em patamar elevado e sem observância ao princípio da razoabilidade, impondo-se a sua redução para o importe de R$ 250 (duzentos e cinquenta reais) por dia de descumprimento até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

DA REMESSA NECESSÁRIA

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Reexame Necessário e, ao fazê-lo, verifico que a sentença deve ser parcialmente modificada pelos mesmos fundamentos apreciados na apelação.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar em parte a sentença e reverter a multa arbitrada contra o Prefeito Municipal à pessoa jurídica, Município do Acará, e reduzi-la para o importe de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por dia de descumprimento até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e
CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO
, para modificar parcialmente a sentença, pelos mesmos fundamentos lançados em relação ao apelo.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 01 de março de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/03/2021